Tribunal: TJBA
Processo: 8017105-55.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017105-55.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DUOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MARTINS EVANGELISTA

APELADO: RESIDENCIAL SAO GABRIEL

Advogado(s)
:
JESSICA LEITE DE ALMEIDA, ANGELA RAYANNA SILVA MELO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA; INÉPCIA DA INICIAL; FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PROVAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS RÉUS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, QUE APRECIOU DETALHADAMENTE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS QUE NÃO SE SUSTENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IRREGULARES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO DOS VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017105-55.2021.8.05.0080, em que figuram como apelantes RITA PRISCILLA DIAS DE SOUZA e OUTRO e como apelado RESIDENCIAL SAO GABRIEL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator